Tribunal: TJPA
Processo: 0815222-71.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815222-71.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO ADENILSON DA SILVA BRAS

REQUERIDO: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO PIRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O REQUERENTE GUARDAVA A DROGA PARA VENDE-LA. IMPROCEDÊNCIA. REQUERENTE QUE SEQUER INSTRUIU O PEDIDO COM ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE PERMITISSEM A ANÁLISE DA REFERIDA TESE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA BASE. RECONHECIMENTO. PENA BASE EXASPERADA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REQUERENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e requer a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei ou a redução das penas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi contrária, ou não, à evidência dos autos, devendo a conduta ser desclassificada para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal.

3 – Desproporcionalidade, ou não, da pena.

4 – Incidência, ou não, da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, uma vez que ficou provado que guardava a droga para o seu consumo, todavia deixou de juntar as provas produzidas na instrução processual, situação que impede a análise do referido argumento, motivo pelo qual o rejeito.

6 – O único vetor que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, cuja apreciação está correta, motivo pelo qual a pena base foi imposta em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa, qual seja, em quantum superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem qualquer justificativa.

7 – O fato de ter sido apreendida uma balança de precisão na residência do requerente demonstra sua dedicação às atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

8 – PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, conforme a escorreita fundamentação do édito condenatório, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois cada vetor judicial desfavorável exaspera as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), correspondente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

9 – Pedido conhecido e julgado parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ANTÔNIO ADENILSON DA SILVA BRÁS
, condenado, por sentença que transitou livremente em julgado, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, uma vez que ficou provado que guardava a droga para o seu consumo.

Aduz que houve desproporcionalidade na imposição da pena base e preenche todos os requisitos para o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede a procedência do pedido a fim de que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da lei nº 11.343/2006 ou a redução da pena.

O Custos legis opinou pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 24/04/2017, na localidade Vila da Cigana, Zona Rural do Município de Cachoeira do Piriá, o acusado foi preso por estar guardando na sua residência, 74 (setenta e quatro) petecas de óxi e uma balança de precisão.

Decisão contrária à evidência dos autos

O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, uma vez que ficou provado que guardava a droga para o seu consumo.

Ocorre que o requerente não juntou aos autos as provas produzidas na instrução processual, situação que impede a análise do referido argumento, motivo pelo qual o rejeito.

REDUÇÃO DA PENA

Aduz que houve desproporcionalidade na imposição da pena base e preenche todos os requisitos para o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente, esclareça-se que não houve apreciação da tese pelas instâncias ordinárias porque a sentença transitou livremente em julgado, o que permite a verificação de ocorrência de teratologia ou erro grosseiro.

Com efeito, o único vetor que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, cuja apreciação está correta, motivo pelo qual a pena base foi imposta em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa, qual seja em quantum superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem qualquer justificativa.

Outrossim, o fato de ter sido apreendida uma balança de precisão na residência do requerente demonstra sua dedicação às atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Realiza-se, desse modo, a nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, conforme a escorreita fundamentação do édito condenatório, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois cada vetor judicial desfavorável exaspera as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), correspondente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o requerente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025